Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO REJEITADA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EFPC. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO PARTICIPANTE TITULAR NO PLANO DE BENEFÍCIOS. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EXIGÊNCIA DE PREVIA DESIGNAÇÃO JUNTO AO PLANO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE NO INSS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA.
1. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, como pertinência subjetiva da ação, induz à compreensão de que o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo deva figurar no polo ativo, enquanto aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação deva compor o polo passivo.
1.1 Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
1.2. Não comprovada a existência de pagamentos recentes à companheira designada na proposta de adesão, despicienda é a formação de litisconsórcio passivo necessário entre as companheiras do falecido, pois nenhum efeito ou prejuízo recairá sobre a companheira designada.
2. Tratando-se de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, são inaplicáveis as regras consumeristas. Inteligência da súmula 563 do STJ.
3. Nos termos do art. 202 da CF, o regime de previdência privada, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, possuindo adesão de caráter facultativo, e sendo baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por Lei Complementar e por estatuto próprio.
3.1 As regras atinentes à previdência oficial não são diretamente aplicáveis às previdências privadas complementares, embora possam ser admitidas como instrumento auxiliar e subsidiário de interpretação, sempre que verificada a compatibilidade em relação ao regime jurídico aplicável.
3.2 Considerando o caráter predominantemente contratual apresentado pelo Regime de Previdência Complementar, os planos de previdência privada devem estreita observância às regras previstas em seus estatutos, regulamentos ou planos de benefícios, os quais se destinam a regulamentar, de forma específica, as relações entre as partes envolvidas na pactuação previdenciária complementar, notadamente quanto ao plano de custeio, às contribuições e à instituição e execução dos benefícios naqueles previstos.
4. A designação de dependente pelo participante objetiva facilitar a comprovação de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte, embora a falta de inclusão não represente, por si só, impedimento absoluto para eventual reconhecimento posterior, o que deverá ser avaliado individualmente e sempre buscando resguardar o fundo previdenciário.
5. A concessão da pensão por morte, pelo INSS, apesar de não possuir qualquer efeito vinculante quanto à relação privada decorrente da contratação de previdência complementar, serve de evidência que auxilia a corroborar a demonstração, tanto da dependência econômica, quanto da qualidade de beneficiária dependente, até a morte do segurado.
6. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso haja outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes STJ e TJDFT.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.